Tribunal: TJSP
Processo: 1125233-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago às seguradas em decorrência de avarias em equipamentos eletroeletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista a não comprovação do nexo causal entre os prejuízos das seguradas e os serviços de fornecimento de energia da requerida – sentença mantida - recurso improvido.*